Tribunal: CARF
Processo: 10980.905438/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905438/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.948 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2017
NOVA DCOMP. CRÉDITO JÁ OBJETO DE PER INDEFERIDO.
IMPEDIMENTO LEGAL.
Há impedimento legal para utilização em nova Dcomp de pagamento
informado como crédito já objeto de PER indeferido ou de Dcomp não
homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.947, de 15 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.905439/2017-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905438/2017-08
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905438/2017-08

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
O presente processo versa sobre a Dcomp que se pretendia pleitear compensar
crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior. O despacho decisório
denegou pois o crédito associado ao DARF foi objeto de análise em Per/Dcomp anteriores que
referenciavam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte traz uma série de alegações
de ordem material, entendendo que lhe dão razão ao pleito.
A DRJ, em análise, conclui que há impedimento legal aplicável ao caso, apesar
das alegações materiais trazidas, negando provimento à manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, tempestivo, reforçou os mesmos pontos do aspecto
material do seu alegado direito creditório, sem adentrar na questão primordial da negativa da
decisão a quo.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O despacho decisório (fl. 43) foi proferido com a seguinte decisão: “O
crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.”
Tal posição acima foi reforçada na decisão a quo.
Contudo, o contribuinte, um tanto lateralmente ataca esta questão na sua
manifestação de inconformidade, e na peça recursal, nem isso, nada
mencionando. Traz na sua peça recursal um arcabouço probatório, ao
qual procura demonstrar o direito material.
Assim, antes de qualquer coisa, merece uma análise mais aprofundada
dos motivos do despacho decisório, e seus fundamentos.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905438/2017-08

Consta no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito – Informações Complementares da Análise de Crédito, parte
integrante do Despacho Decisório e disponível na página internet da
Receita Federal do Brasil (conforme informação registrada no
Despacho), que:

Quando comenta a respeito, na sua peça impugnatória, o contribuinte
aduz o seguinte, baseado na minha análise integral dos elementos
constantes nos autos:
a)
27/08/2012
-
o
contribuinte
transmite
o
PER/Dcomp
11964.31211.270812.1.3.04-1110
(processo
10980.909524/2013-58),
requerendo a compensação de um crédito ainda retificado em DCTF de
R$ 119.162,74 (frise-se : não é o PER/Dcomp dos autos);
b) 02/08/2013 – notificado do despacho decisório da não homologação
do
PER/Dcomp
11964.31211.270812.1.3.04-1110
(processo
10980.909524/2013-58), que não reconheceu o direito creditório por
indisponível;
c) 23/08/2013 – apresenta DCTF retificadora, reduzindo o IRPJ –
competência 12/2011, de R$ 1.016.912,68 para R$ 897.749,94 – ou seja,
redução do valor de R$ 119.162,74;
d) 31/10/2013 – paga, com DARF, o débito não homologado do
PER/Dcomp
11964.31211.270812.1.3.04-1110
(processo
10980.909524/2013-58)
e) 25/08/2016 – transmite o PER/Dcomp 37586.30023.250816.1.3.04-
6039 (processo atual em discussão), requerendo o crédito do item “c”
acima, já objeto do PER/Dcomp do item “a” acima. Neste PER/Dcomp,
requer que seja compensado com outros débitos seus.

O que o contribuinte não atentou é que existe expressa vedação para tal
situação – não poder pedir compensação via PER/Dcomp o direito
creditório já indeferido pela SRFB, nos termos do inciso VI, do §3o, do
art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905438/2017-08

Como comenta a decisão recorrida, não importa as alegações do
contribuinte, tal vedação é expressa na lei, não importando o substrato
material existente.
Aproveito todo o raciocínio da decisão recorrida a respeito, adotando-a
como fundamentos da meu voto:

Em que pese suas alegações, verifica-se não ser possível atender o pleito tal
como formulado, tendo em vista o que se expõe.
Inicialmente, cita-se o inciso VI, do §3o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (grifou-se)
Redação atual da norma acima mudou apenas no nome da Secretaria da Receita
Federal, mantendo toda a sua essência.
Por sua vez, a RFB, ao dispor sobre a questão, assim se manifestou, conforme
trechos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015, a seguir
reproduzidos:
(...)
6. (...) O crédito fiscal do particular contra a Administração Tributária pode
decorrer, regra geral, de um pagamento indevido feito por ele, da não
cumulatividade de um tributo, de um crédito presumido, ou da própria
sistemática de pagamento de um tributo (como a existência de saldo por
retenções prévias, por exemplo).
6.1. Considerando tais situações, o titular dos créditos pode efetuar pedidos de
restituição ou de ressarcimento (PER), apresentar declaração de compensação
(DCOMP), ou utilizar o crédito no desconto de débitos de tributos não
cumulativos.
6.2. Tome-se como exemplo a hipótese de restituição de indébito. De acordo
com o art. 165 do CTN, quem tem direito a esta restituição é o sujeito passivo
que pagou tributo indevidamente ou em valor maior que o devido. Ao solicitar a
restituição, antes de seu pagamento, o Fisco confere o direito alegado. Deferido o
pedido, restitui-se o indébito.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905438/2017-08

6.3. O direito ao ressarcimento, por sua vez, se assemelha ao direito à restituição.
A diferença é que não decorre de pagamento indevido ou a maior, mas de
disposição legal que o concede ao sujeito passivo que exerce determinada
atividade e/ou cumpre determinadas condições,
notadamente para o
cumprimento do princípio da não cumulatividade.
6.4. Quanto à compensação, o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, considerou que o sujeito passivo do tributo (credor do Fisco) que apurar
crédito pode utilizá-lo na compensação de seus próprios débitos sem prévio
exame da autoridade administrativa, extinguindo-os sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento:
(...)
6.5. No sistema de declaração de compensação o sujeito passivo já declara a
compensação e obtém imediatamente o benefício econômico dela resultante, qual
seja, o não desembolso de recursos para pagar o seu débito tributário por ele
confessado ou lançado de ofício, extinguindo-o sob condição resolutiva. A
análise pela RFB, nesse caso, é posterior e pode se dar no prazo de 5 (cinco)
anos.
7. Observa-se claramente que os institutos são distintos. O PER, como diz o
próprio nome, é um pedido, sendo que o ato que altera a situação jurídica é
somente o despacho que o defere (tem efeitos constitutivos). O despacho que o
indefere tem efeito declaratório (inexistência do direito ao crédito), com
possibilidade de alteração posterior em processo administrativo fiscal.
7.1. Já a DCOMP tem outro tratamento, uma vez que pressupõe a existência de
um crédito apurado e tem por si só efeitos constitutivos sob condição resolutiva
da ulterior homologação da compensação. Ou seja, no PER o ato que tem efeitos
constitutivos é da autoridade administrativa (e apenas se o deferir ou o deferir
parcialmente); na DCOMP, ao contrário, o ato constitutivo é do sujeito passivo, e
a decisão da autoridade administrativa que a homologa (reconhecendo o direito
creditório) é meramente declaratória. Já a decisão que não a homologa é
constitutiva negativa, que só é suspensa mediante processo administrativo fiscal
posterior.
(...)
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao crédito
quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. Suponha-se
que um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este venha a ser
definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da RFB, já que
alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. A retificação dessa
DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade do pagamento
apresentado no PER. Caso o processo administrativo fiscal tenha se encerrado
(ou mesmo que nem tenha ocorrido, por inércia do sujeito passivo), não há,
inicialmente, impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja objeto de
novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto de uma DCOMP, já que o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a compensação de
valor que já tenha sido objeto de pedido de restituição indeferido.
11.1. Por sua vez, se o sujeito passivo, na situação acima, em vez de apresentar
um PER, apresenta uma DCOMP que venha a ser não homologada porque o
pagamento informado como crédito não está disponível nos sistemas da RFB por
estar inteiramente alocado a um débito correspondente declarado em DCTF, a
não homologação desconstituiu a extinção do débito compensado, passando este
a ser novamente exigível. Ao retificar sua DCTF, depois de não homologada a
DCOMP, conforme o já citado inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, não poderá apresentar nova DCOMP para esse mesmo pagamento.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905438/2017-08

11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já objeto de
PER indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo não poderá
mais usar esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no entanto, apresentar
um PER. (...) (grifou-se)
No caso dos autos, é inconteste que:
A interessada apresentou a DCOMP 11964.31211.270812.1.3.04-1110 por meio
do qual pleiteou compensar crédito que alegava possuir relativo a pagamento a
maior (Características do DARF: PA 31/12/2011 – código receita 2362 – Valor
total do DARF R$ 669.402,83 – data de arrecadação 31/01/2012) com débitos
nela declarados;
Conforme Despacho Decisório no rastreamento 057816207 (fl. 104), emitido em
02/08/2013, a compensação não foi homologada uma vez que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado um
pagamento, mas integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP;
Não foi apresentada manifestação de inconformidade contra o referido Despacho
Decisório;
Em
23/08/2013,
a
interessada
apresentou
DCTF
retificadora
no
100.2011.2013.1831228899 (fl. 97/98), por meio da qual foi alterado o débito de
IRPJ 2362 competência 12-2011 de R$ 1.016.912,68 para R$ 897.749,94 (com
créditos vinculados de pagamento de R$ 550.240,09 e de outras compensações
de R$ 347.509,85);
Em 25/08/2016, apresentou a DCOMP 37586.30023.250816.1.3.04-6039 através
da qual pleiteou compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento
indevido ou a maior que o devido no valor de R$ 119.162,74 (Características do
DARF: PA 31/12/2011 – código receita 2362 – Valor total do DARF R$
669.402,83 – data de arrecadação 31/01/2012) com débitos nela declarados;
Em 02/05/2017 foi proferido o Despacho Decisório no de rastreamento
122297901 (fl. 03), objeto dos presentes autos, que não homologou a DCOMP
em questão, tendo em vista o crédito associado ao DARF identificado ter sido
objeto de análise em PER/DCOMP anterior, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para outras compensações.

Ou seja, há impedimento legal para a utilização em nova Dcomp de
pagamento já informado como crédito já objeto de PER indeferido ou de
Dcomp não homologada, pelo que perfaz como correta a fundamentação
do Despacho Decisório ora em análise.
Assim, apesar dos substanciais elementos de prova trazidos pela
recorrente no seu recurso voluntário, ao qual não ataca em nenhum
momento esta vedação legal, ficando adstrito ao seu pretenso direito
material, não há outro caminho a tomar dada a literalidade da norma ao
caso.
Se não houvesse tão explícita vedação legal, iria propor diligência para
verificar a documentação acostada aos autos, mas devo me curvar à
norma legal, principalmente, tão diretamente aplicável ao caso como o
atual.
Por conseguinte, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905438/2017-08

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital